Tribunal: TJSP
Processo: 1002691-61.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO INDIVIDUAL ANTERIOR À LEI N° 9.656/98 E NÃO ADAPTADO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. AUMENTOS LÍCITOS. PERCENTUAL RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de contrato individual, celebrado antes da Lei n° 9.656/98 e não adaptado, não podem ser considerados abusivos os reajustes por mudança de faixa etária após os 60 anos, quando respeitada

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO INDIVIDUAL ANTERIOR À LEI N° 9.656/98 E NÃO ADAPTADO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. AUMENTOS LÍCITOS. PERCENTUAL RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de contrato individual, celebrado antes da Lei n° 9.656/98 e não adaptado, não podem ser considerados abusivos os reajustes por mudança de faixa etária após os 60 anos, quando respeitada a previsão contratual e as disposições do CDC.